Tribunal: STF
Processo: RHC 259882
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisco das Chagas Garcia da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 990.346/PR, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.



    Consta do processo que o Tribunal local reformou a decisão que havia concedido a comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023 (Execução n. 0012896-49.2014.8.24.0064, Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR). 



    Neste recurso (edoc. 46), a defesa sustenta, em síntese, que, apesar de uma análise mais perfunctória indicar que o art. 4º veda a concessão sucessiva de comutações, uma leitura sistemática do ato normativo como um todo permite verificar que há plena possibilidade de uma nova comutação mesmo que o apenado tenha sido beneficiado por decretos anteriores, justamente porque os §§ 1º e 2º, do art. 3º expressamente preveem essa hipótese. 



    Sustenta que a decisão atacada pode causar danos irreparáveis ao paciente, configurando excesso de execução, e que a concessão da liminar é necessária para sustar os efeitos da decisão do Tribunal a quo até o julgamento definitivo do habeas corpus.  



    No mérito, requer o provimento do recurso para seja reconhecida a ilegalidade do acórdão e conceder o benefício da comutação de pena ao paciente, com base no Decreto n. 11.846/2023, ou, subsidiariamente, que a ordem seja concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO ART. 4º DO DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada”. (e-doc. 39)



    No STJ o Ministro Luis Felipe Salomão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Pois bem. O acórdão impugnado está em conformidade com o art. 4º do Decreto n. 11.846/2023, que expressamente determina que a comutação poderá ser concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 



    Com similar conclusão: AgRg no HC n. 951.541/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 25/4/2025; e AgRg no HC n. 945.418/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 9/12/2024. 



    Ainda nesse sentido, confiram-se: HC n. 938.658/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 26/9/2024; HC n. 944.564/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/9/2024; e HC n. 933.485/DF, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 19/9/2024. 



    Não se olvida, ainda, que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 21/6/2022)”. (e-doc. 39, p. 3, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias entenderem que, pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente.



    Essa decisão harmoniza-se com o entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse decorrente de decretos anteriores (ausência de pressupostos objetivos), por se tratar de causa impeditiva prevista no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente